Tribunal: STF
Processo: ARE 733663
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO ADOTADO PELA RECORRIDA. IMPOSIÇÃO À RECORRENTE DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO, IN CONCRETO, DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração de negativa de prestação jurisdicional.



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental improvido.